Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-91.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005699-91.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA PRADO DE MELO COSTA - CPF: 019.375.191-71 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005699-91.2022.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
CINTIA PRADO DE MELO COSTA
.

Recorrido:
BANCO BRADESCARD S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO -
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN
-
INOCORRÊNCIA DE
ATO ILÍCITO -
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

3.

Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

No caso, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“
Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, no qual a parte autora alega que possui um cartão de crédito administrado pela Ré e no mês de maio/2022, por não ter de pronto o valor de R$ 2.184,00, referente a fatura do cartão, pagou somente o valor mínimo de R$ 578,00. Que em junho/2022, o Banco simplesmente renegociou o saldo devedor dos meses pretéritos sem o seu consentimento, reparcelando-o em 24 vezes.

Foi concedida a antecipação de tutela para o fim específico de ordenar à parte requerida que se abstenha de realizar novas cobranças a respeito das dívidas em comento, não podendo nem mesmo se valer dos serviços de proteção ao crédito.

Em sede de contestação a requerida afirma que a fatura com vencimento em 15/04/2022 fechada no valor de R$1.457,70 com valor mínimo para pagamento de R$236,00 a parte autora não efetuou o pagamento de seus débitos. Que a fatura com vencimento em 15/05/2022 fechada no valor de R$2.173,19, a autora efetuou um pagamento no valor de R$578,00, pagamento mínimo da fatura. Considerando que a fatura anterior entrou no rotativo, a autora deveria realizar o pagamento total da fatura referente ao mês 05/2022 até o vencimento. Como não houve o pagamento total e não foi escolhida nenhuma forma de parcelamento o sistema gera automaticamente o parcelado fácil no valor restante da fatura.

Aduz que conforme resolução do Bacen n° 4.549, de 26/10/2017, cliente utilizou o rotativo na fatura de 15/04/2022, por este motivo, o mesmo não pode rotativar no mês subsequente. Na fatura de 15/05/2022 realizou um pagamento menor que o valor total da fatura. Considerando que a cliente não fez uma opção de parcelamento, nos canais disponíveis, até o vencimento, foi realizado um parcelamento do saldo em 24 vezes de R$251,58, que pode ser alterado ou revertido, de acordo com a definição do cliente.

Pois bem. A demanda é improcedente, pelos fundamentos a seguir expostos.

A própria parte autora confessa os pagamentos parciais realizados, o que gerou, consequentemente, saldo devedor, sobre o qual incidiram juros e demais encargos previstos no termo de adesão ao cartão de crédito em questão.

A incidência de juros de mora e outros encargos foi lícita.

Muito embora a relação existente entre as partes seja de consumo, com a consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), não merece acolhimento a pretensão da autora.

Observo que ela reconhece estar inadimplente em relação à contratação de cartão de crédito e alega, de forma genérica, abusividade da cobrança praticada pelo réu, sem, contudo, indicar os valores que entende efetivamente devidos.

Não há prova alguma de que a financeira-ré tenha cometido qualquer irregularidade, ilicitude ou abuso, inexistindo onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou prática lesionaria, até porque a instituição financeira não se aproveitou, de forma intencional, da inexperiência, necessidade ou fraqueza da autora.

Ademais, é perfeitamente possível a cobrança de taxas superiores a 12% ao ano.

Os contratos bancários são regidos pela Lei nº 4.595/64 e pelas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, não se lhes aplicando os preceitos da denominada Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), especialmente a norma do art. 1º, que veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

A questão é pacífica e ainda prevalece o teor da Súmula nº 596 do STF, "verbis": "As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Além disso, desde a Emenda Constitucional nº 40, de 29/05/03, já não incide a norma do art. 192, § 3º, da CF/88, que limitava os juros reais a 12% ao ano. De todo modo, mesmo antes já era pacífico o entendimento de que aquela norma não era autoaplicável, dependendo sua incidência de lei complementar que regulamente o sistema financeiro nacional.

Consolidando o entendimento jurisprudencial, o E. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 648, com o seguinte enunciado: "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar".

Uma vez que a demandante deixou de liquidar integralmente seus débitos, não há como se considerar abusivos os parcelamentos automáticos realizados pelo réu, sob a rubrica de "Parcela Pronta" e "Parcele Fácil".

Como se sabe, a partir do dia 03 de abril de 2017, todas as instituições financeiras passaram a atuar de acordo com as novas regras do crédito rotativo editadas pelo Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 4.549/17, que estabelece, em seu artigo 1º, que: "O saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente".

Conforme art. 2º da referida Resolução, escoado tal prazo, "o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros".

Verifica-se, portanto, que o Banco Central autoriza as instituições financeiras, decorridos mais de 30 (trinta) dias para pagamento integral da fatura de cartão de crédito, pelo segundo mês consecutivo, a realizarem o parcelamento automático do valor inadimplido pelo consumidor.

Conclui-se, portanto, que o réu seguiu as orientações do Banco Central, procedendo aos parcelamentos dos débitos remanescentes a fim de evitar maiores prejuízos à autora, porque ela não quitou integralmente o saldo devedor.
”

Nota-se que a requerente alega que o reclamado realizou automaticamente o parcelamento do saldo remanescente do cartão de crédito sem a sua anuência.

O requerido, por sua vez, informa que o parcelamento se deu em razão da requerente
ter deixado de pagar o valor mínimo da fatura,

consoante disciplina a Resolução do BACEN,

para tanto apresenta
documentos obtidos no seu sistema interno, bem como faturas do cartão de crédito da reclamante que demonstra o pagamento parcial, extratos bancários, cláusulas gerais dos contratos, provando
a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em atento exame dos autos, constato a ausência de irregularidade praticada pelo recorrido, ante o disposto nas normas da resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil - BACEN.

Denota-se que as faturas acostadas na defesa informam que o pagamento de valor aquém do mínimo implicava na adesão ao parcelamento automático, o que efetivamente ocorreu, nos termos da Resolução nº 4.549 do BACEN.

Nesse mesmo sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA.
COBRANÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO 4.549 do BACEN. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais onde a parte Reclamante alega desconhecer a origem dos descontos mensais realizados pela instituição financeira em sua fatura de consumo no valor de R$ 25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). 2. Em que pese o Autor afirmar desconhecer a origem do débito,
a instituição financeira comprovou que o consumidor efetuou o pagamento de sua fatura mensal abaixo do mínimo em 18/09/2019, o que ensejou na utilização do crédito rotativo de forma parcelada.
3.
In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado
. 4. Ausência de irregularidade na prática do Recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-MT 10213885820208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2021)”.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTORA QUE NÃO PAGOU OS VALORES MÍNIMOS DAS FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO nº 4.549/2017 DO BACEN.
INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71007759970/RS, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/06/2018)”.

Portanto, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023